Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-59.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701505-59.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SALVADOR GRANJA MARQUES EMBARGADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado ante o recolhimento intempestivo das custas iniciais. Alega que a decisão incorreu em omissão/contradição, pois entende que a deserção não resultaria em condenação do recorrente em custas e honorários. Consigna-se que os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir da decisão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão/contradição, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Pretende a parte Embargante, na verdade, o afastamento da condenação em custas e honorários, sob o argumento de que não teria vencido ou vencedor, ante o não conhecimento do recurso. Todavia, tal situação caracteriza a parte recorrente como vencido o recorrente, de modo que é devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme Enunciado 122 do Fonaje: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Ademais, os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que, no caso, apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID 48702241). Assim, os Embargos devem ser rejeitados. Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os rejeito. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator